Tribunal: TJES
Processo: 5001236-60.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001236-60.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APE
LAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – TEMA 1184 DO STF – RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 –
AUTONOMIA PROCESSUAL –
PROTESTO DO TÍTULO COMPROVADO –
ERROR IN PROCEDENDO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A extinção da execução fiscal com base no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, por ausência de interesse de agir em razão do baixo valor, deve respeitar a competência constitucional de cada ente federado para legislar sobre a matéria, incluindo a definição de valores mínimos para ajuizamento.

2.
Havendo legislação municipal (art. 218 da Lei nº 2.805/1977 – Código Tributário do Município de Colatina) que estabelece valor mínimo para a cobrança judicial de créditos fiscais, e sendo o montante executado superior a este, não se configura a ausência de interesse de agir sob tal fundamento.

3.
Demonstrado nos autos que o valor da execução fiscal supera o piso estabelecido na legislação municipal e que o Município exequente adotou medidas para a satisfação do crédito, como o protesto de parte da dívida e a obtenção de decisão favorável em agravo de instrumento para a busca de ativos financeiros via SISBAJUD, resta evidenciado o interesse de agir.

4
.
Recurso conhecido e
provido.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001236-60.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO: LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face de sentença (id. 10567944) proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, que pautando-se na Tese fixada no Tema 1184, pelo e. STF, extinguiu a execução fiscal nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, por falta de interesse de agir.

Em suas razões (id. 10567949), o Município exequente requer a anulação da sentença, vez que há autonomia do ente municipal para definir o valor mínimo para execução fiscal conforme o Código Tributário Municipal, bem como, que estão ausentes os requisitos para extinção da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001236-60.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO: LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face de sentença (id. 10567944) proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, que pautando-se na Tese fixada no Tema 1184, pelo e. STF, extinguiu a execução fiscal nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, por falta de interesse de agir.

Em suas razões (id. 10567949), o Município exequente requer a anulação da sentença, vez que há autonomia do ente municipal para definir o valor mínimo para execução fiscal conforme o Código Tributário Municipal, bem como, que estão ausentes os requisitos para extinção da execução.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

O c. STF julgou o Tema 1184 de repercussão geral, fixando a seguinte tese:

[...] 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, regulamentando o precedente, corroborando a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em homenagem ao princípio da eficiência administrativa. Vejamos:

Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

[...]

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º
O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título
, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

[...]

Como se extrai da leitura do art. 1° da mencionada resolução, deve ser respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
Cabe mencionar, nessa linha, o enunciado da Súmula 452 do STJ, no sentido de que:
“A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.
”

Como já se decidiu nesta c. Primeira Câmara Cível:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE COLATINA – EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM CONSIDERANDO VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO DEFINIDO EM LEI MUNICIPAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Não cabe ao Poder Judiciário decretar de ofício a extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que o valor cobrado é pequeno ou irrisório, abaixo do limite prevista em lei, haja vista que o ajuizamento da Execução Fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória do Fisco, nos termos do artigo 141 do CTN, e a desistência da ação constitui faculdade do Ente Municipal.
Recurso provido e sentença anulada.
(TJES; Apelação Cível 0001528-09.2015.8.08.0014; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Julgado em: 21/03/2023)

Deve-se considerar, ainda, que o Código Tributário Municipal (Lei 2.805/1977) prevê no art. 218, caput, o valor mínimo para fins de cobrança judicial de créditos fiscais ou não inscritos em dívida ativa, senão vejamos:

Art. 218 Fica fixado valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, no montante total de 08 (oito) Unidade Padrão Fiscal do Município Colatina – UPFMC, em consonância com o inciso II, § 3º do artigo 14, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. (Incluído pela Lei Complementar nº 89/2018)

No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 08/05/2020, visando à cobrança do montante de R$ 2.267,94 (dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos). Verifico que tal valor supera o limite mínimo estabelecido pela legislação municipal (8 UPFMC). Adicionalmente, o Município demonstrou o protesto de parte das dívidas cobradas, conforme Relatório da Dívida Ativa (id. 10567867).

Outrossim, antes da prolação da sentença extintiva (15/07/2024), o Município obteve êxito no agravo de instrumento nº 5000460-63.2024.8.08.0000, no qual este e. Tribunal de Justiça, sob minha relatoria, determinou a busca de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD, reformando decisão anterior do juízo
a quo.
Tal fato demonstra a diligência do exequente na busca pela satisfação do crédito.

Nesse cenário, constata-se o equívoco do juízo de origem ao extinguir o feito (
error in procedendo
). A execução fiscal em tela não se amolda aos parâmetros do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ para fins de extinção, especialmente considerando a autonomia municipal, que obsta o reconhecimento da ausência de movimentação útil ou de interesse de agir nos termos definidos pela sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal, inclusive com o cumprimento do acórdão proferido no agravo de instrumento nº 5000460-63.2024.8.08.0000.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)